Tribunal: TJDFT
Processo: 0737293-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO BENS À PENHORA. DEVEDOR. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. DESNECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. RECUSA JUSTIFICADA. PREJUÍZO AOS EXEQUENTES.
1. Não há deficiência na fundamentação da decisão agravada, que não aceitou os bens ofertados à penhora pelo devedor, reconhecendo, ainda que de forma sucinta, a justa recusa manifestada pelos credores.
2. Não se exige manifestação prévia do executado antes da decisão que indefere a indicação dos bens à penhora, haja vista que as razões do executado foram expostas no momento em ofereceu os bens.
3. Embora haja possibilidade de indicação de bem à penhora pelo devedor (CPC/2015 829 § 2o), a recusa manifestada no caso é justificada especialmente pelo fato de sobre os imóveis pender litígio.
4. Soma-se a isso o fato de que os bens imóveis não ocupam posição preferencial no rol do art. 835 do CPC/2015, o que reforça a legitimidade da recusa.
5. A recusa aos bens ofertados não implica ofensa ao princípio da menor onerosidade do devedor.
6. Negou-se provimento ao agravo.